Tribunal: STF
Processo: HC 78409
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: Sentença regularmente fundamentada, no tocante
à fixação da pena.
Cerceamento de defesa não demonstrado.
Não é computável isoladamente, para efeito de
decretação de prescrição, o acréscimo de pena decorrente do concurso
formal.